Tribunal: CARF
Processo: 10480.728576/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728576/2011-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.774 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Embargante
TERMOELETRICA ITAENGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissões ocorridas, mediante a
prolação de um novo acórdão para que o fato seja apreciado.
SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL - ALTERAÇÃO- NECESSIDADE
AUTO DE INFRAÇÃO
Os autos de infração são lavrados para se exigir crédito tributário e penalidade
isolada, portanto, não se aplica ao caso de redução de saldo negativo de IRPJ e
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, sem conceder-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728576/2011-02
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.774 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728576/2011-02

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte Termoelétrica
Itaenga Ltda. em face do acórdão n. 1001-001.508, de 07 de novembro de 2019, por meio do
qual a 1a Turma Extraordinária desta Seção, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDOS NEGATIVOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
181), sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão, nos seguintes termos (destaques
no original):
Omissão geral sobre os argumentos postos no Recurso Voluntário e não
enfrentados no acórdão embargado. Repetição de decisão da DRJ.
Como dito, observa-se de plano que a c. Turma julgadora furtou-se em enfrentar
o recurso interposto, repetindo em todos os termos os fundamentos da decisão
Recorrida, sem data vênia, enfrentar nenhum argumento posto no Recurso Voluntário.
(...)
Destaque-se que o Recurso Voluntário não é uma repetição da Manifestação de
Inconformidade. Apesar de, obviamente, seguir a mesma linha de defesa, a mesma
tese, o recurso ataca diretamente o acórdão recorrido.
Há omissão, portanto, considerando que a decisão recorrida se limitou, data
maxima venia, a repetir os fundamentos da decisão embargada.
A Recorrente defendeu “Falta de Auto de Infração específico para alterar o Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2001 (EX. 2002). Homologação Tácita” e destacou, quanto à
homologação tácita do Saldo Negativo do 3o trimestre de 2004 declarado na DIPJ, que a decisão
recorrida não acolheu a defesa aprestada, assim justificando sua posição:
(...)
A decisão embargada, inclusive, não enfrentou que conforme demonstrado, este
próprio Conselho de Contribuintes é assente de que o prazo para lançar diferenças em
tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 5 (cinco) anos a contar do fato
gerador, prazo esse que expirado, consuma-se pela decadência. Senão, vejamos:
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.774 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728576/2011-02

Nenhum desses fundamentos, no entanto, foi enfrentado, já que o acórdão se
limitou a repetir a própria decisão recorrida.
Ora, Excias., com todo respeito, se uma decisão judicial se firmou em
argumentos A, B e C para julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade e a
Embargante apresentou as razões Y, X e Z, ao apenas repetir as razões A, B e C, o
acórdão embargado incorre em clara omissão.
Apresentados os argumentos, passamos à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão, conforme estabelecido no Edital de fls.
178, em 16 de dezembro de 2020 e apresentou embargos de declaração em 21 de dezembro de
2020 (conforme termo de solicitação de juntada de fls. 179), dentro do prazo regimental de 5
dias, razão pela qual estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissões quanto
a argumentos apresentados no recurso voluntário, notadamente quanto à necessidade de lavratura
de auto de infração para a alteração do saldo negativo apurado em 2002 (ano-calendário 2001).
Adicionalmente, questiona o fato de que o acórdão teria apenas reproduzido a
decisão da DRJ.
Pois bem.
De plano, convém ressaltar que inexiste qualquer impedimento para a reprodução
das razões de decidir da decisão de piso, sempre que o relator entender que não foram
apresentados novos argumentos no recurso voluntário. Há, inclusive, previsão regimental
expressa para tal hipótese.
Por outro lado, revisando o teor do voluntário apresentado, constato que a peça
trouxe como questionamento a necessidade de lavratura de auto de infração, em contraponto ao
que restou decidido pela DRJ.
Isso porque o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, utilizou
como argumento central de defesa a tese de decadência do período referente ao 3o trimestre de
2004 (vide fls. 68), entendimento que foi rechaçado pela decisão da DRJ (fls. 130), ante a
premissa de que os saldos negativos do IRPJ e da CSLL, apurados nas declarações apresentadas,
não se submetem à homologação.
A partir dessa posição, o contribuinte então suscitou, no recurso voluntário, a
necessidade de auto de infração específico para a alteração desses saldos.
Conquanto o acórdão embargado tenha adotado a mesma premissa e entendimento
da decisão de piso, no entanto, cabe ao Colegiado manifestar-se sobre a questão relativa à
necessidade de lançamento específico na hipótese, razão pela qual parece-me pertinente a tese de
omissão, quanto a este ponto, suscitada pela Embargante.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Consoante o Art. 65, do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.774 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728576/2011-02

for omitido algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

Assim, passamos a análise. O cerne dos embargos diz respeito à ausência de
lavratura de auto de infração para alterar o valor do saldo negativo, apresentado pela ora
embargante.
No caso em epígrafe, temos que, no item 4, de seu RV, a ora embargante
questiona:
IV – Que “fazia-se necessário lavrar um Auto de Infração para determinar a
redução do saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2004, dentro do prazo correto.
Ato seguinte, como consequência, ter-se-ia a não homologação da compensação. Não
o fazendo, houve a homologação tácita do Saldo Negativo”;
Vejamos o que dispõem os art. 9o e 10 do Decreto 70.235/72:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. (grifei)
Vê-se que há exigência para a lavratura do auto de infração nos casos
especificados. Quanto à homologação tácita, a DRJ analisou corretamente o que foi corroborado
no Acórdão, ou seja, saldos negativos a ela não se sujeitam.
Como bem consignado no Acórdão embargado, a autoridade tem o dever de
certificar-se da liquidez e certeza do crédito tributário para autorizar a sua compensação, nos
termos do art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN. Não lhe sendo exigido a lavratura de
auto de infração, nos termos acima dispostos.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.774 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728576/2011-02

Assim, voto por acolher os embargos, para sanar as omissões quanto a argumentos
apresentados no recurso voluntário, porém, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 222
DF CARF MF
Original